Tribunal: TJDFT
Processo: 0801723-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que anulou a sentença e julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de indenização por danos materiais à requerida.

1.1. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão. Afirma que o veículo da embargada trafegava pela faixa da esquerda e se lançou para a faixa da direita, colidindo com o veículo do embargante. Sustenta a inexistência de desrespeito à sinalização de preferência, mas de transposição de faixa pela embargada sem considerar a presença de veículo na faixa pretendida e a marca de canalização. Requer a improcedência do pedido contraposto e a procedência do pedido inicial para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.382,97.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. Os pontos levantados pelo embargante quanto à dinâmica do acidente foram abordados nos itens 8 a 10 do acórdão.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada para adequá-la a seu particular entendimento.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.